Tribunal: TJMT
Processo: 1014307-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HALAFF FERNANDO DOS SANTOS contra decisão proferida na Ação de exoneração de alimentos no 1016724-15.2019.8.11.0002, promovida em seu desfavor por VALDIR DOS SANTOS, perante o Juízo de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão, até ulterior determinação, da pensão devida ao requerido.
Em resumo, alega o agravante que (i) o Agravado, reconheceu a paternidade e começou a prestar o auxílio de 1⁄2 (meio) salário mínimo, quando o agravante já tinha quase 15 (quinze) anos de idade; (ii) ainda necessita do auxílio do pai, porquanto, está desempregado e vivendo de bicos como pintor; (iii) iniciou este ano, a realização de Estudo Supletivo; (iv) este ano começou o curso técnico pelo SENAI em Sistema Operacional Cliente; (v) necessita de mais tempo do auxílio de seu genitor para obter a verba alimentar, ao menos até terminar o curso supletivo, previsto para 2 (dois) anos até a conclusão do ensino médio, portanto, até 2022; (vi) as duas filhas do agravado já eram nascidas quando o Poder Judiciário o obrigou a reconhecer e auxiliar no sustento do seu filho, ora Agravante e, (vii) que o agravado não carreou ao processo nenhuma demonstração de que o valor arcado a título de pensão está lhe sendo por demais oneroso.
Pugna pela concessão de tutela para fins de restabelecer o pagamento da pensão descontada na pagadora do Requerido.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, diante dos documentos coligidos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão.
Como é cediço, a maioridade não implica na automática extinção da obrigação de prestar alimentos, que pode subsistir em virtude da relação de parentesco havida entre alimentante e alimentado, desde que, evidentemente, presentes os requisitos estabelecidos no art. 1695 do Código Civil.
No caso dos autos, em uma análise sumária e não exauriente restou comprovado que o requerido está matriculado no cursando supletivo na modalidade Ensino Fundamental (ID 49380468), além das despesas com alimentação, moradia, saúde, transporte, materiais didáticos, lazer, vestuário.
Ainda que eventualmente realize alguns bicos como pintor, não restou demonstrada que referida atividade, por si só, supre as necessidades do agravante ou que o mesmo é capaz de se sustentar com referida renda.
De outra banda, o fato do autor/agravado ter constituído nova família, com dois filhos pequenos, não enseja a suspensão do valor fixado a título de alimentos ao agravante, visto que "Se não há prova do decréscimo das necessidades dos credores, ou do depauperamento das condições econômicas do devedor, a constituição de nova família, resultando ou não em nascimento de filho, não importa na redução da pensão alimentícia prestada a filhos havidos da união anterior" (REsp.1027930/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 03.03.2009, DJe de 16.03.2009).
Eventual necessidade de redução/suspensão/exoneração do percentual fixado anteriormente, em virtude de o agravante possuir outros dependentes menores financeiramente, é questão que deverá ser averiguada após regular contraditório.
Assim, por ora, de rigor a manutenção dos alimentos, ao menos até que seja instaurado o contraditório e haja a correta instrução do feito, para que possa ser comprovado, de forma inequívoca, que o Alimentado não mais necessita da pensão, ou que o alimentante não mais possua condições de prestá-lo.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, situação que deve permanecer até o julgamento do mérito recursal pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =